Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TEMAS 531 E 1009, STJ. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante preconiza o princípio da autotutela, poderá a Administração Pública anular os atos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes.
2. A questão referente à devolução de valores ilegitimamente recebidos, por servidores públicos, já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 531 e 1.009).
3. Aplica-se o Tema 1009, segundo o qual os valores devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé, ou seja, se a ré comprovar que desconhecia a situação de pagamento em duplicidade, ou, ainda, que não deu causa ao pagamento indevido.
4. No caso, o erro operacional da Administração decorreu da apresentação em duplicidade de documentação visando ao recebimento de gratificação por titulação, de modo que não se faz possível falar em desconhecimento do pagamento em duplicidade pela servidora pública, o que afasta a sua boa-fé e impõe o ressarcimento ao erário.
5. Recurso conhecido e não provido.